Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-29.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Cabe à instituição financeira comprovar a existência e regularidade da dívida impugnada.
2. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo correto o valor fixado (R$ 5.000,00).
3. Negou-se provimento ao apelo.